Tribunal: TJSP
Processo: 1012873-79.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ausência de prova acerca da existência regular dos contratos. Geolocalização, IP e aparelho celular/OS que são diversos e não convergem com os dados da autora. Conta de destino dos valores que não é mesma utilizada

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Irresignação de ambas as partes. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ausência de prova acerca da existência regular dos contratos. Geolocalização, IP e aparelho celular/OS que são diversos e não convergem com os dados da autora. Conta de destino dos valores que não é mesma utilizada pela autora para recebimento de seu benefício assistencial. Divergências que indicam a ocorrência de fraude. Necessidade de declaração de inexistência do contrato, com restituição das partes ao status quo ante. REPETIÇÃO EM DOBRO. Cobrança indevida. Violação a boa-fé objetiva. Determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados que deve observar o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp no 676.608/RS (Tema 929, E. STJ), em especial do tocante a modulação de seus efeitos. DANOS MORAIS. Transtorno que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando danos morais indenizáveis. Dever de indenizar verificado. Fixação do valor de indenização na origem que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta Colenda Câmara. RECURSOS DESPROVIDOS.